Tribunal: STF
Processo: PPE 427
Classe: PPE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-04-18
Data de publicação: 2002-04-18

Ementa:
EMENTA:  Agravo regimental. Extradição. Prisão
 preventiva.
Transferência do extraditando da Superintendência da Polícia
Federal em Brasília/DF para o Presídio da Papuda, onde existe
ala federal destinada exclusivamente a extraditandos, não se
justificando o retorno àquela Superintendência. Agravo regimental
a que se nega provimento.